Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-89.2017.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000282-89.2017.8.05.0227 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): EMBARGADO: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo embargante, reformando sentença que havia julgado procedente a impugnação ao cumprimento de sentença promovida contra o Município de Canápolis, sem arbitrar honorários sucumbenciais em favor do recorrente, que ora sustenta omissão e contradição no ponto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de arbitrar honorários de sucumbência em favor do embargante após julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A função dos embargos de declaração limita-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistindo sua utilização para rediscutir matéria já decidida. 4. A ausência de fixação de honorários advocatícios decorre da aplicação direta da Súmula 519 do STJ, segundo a qual, “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. 5. A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecida pelo acórdão embargado, impede a condenação em honorários, sobretudo porque a execução seguirá seu curso normal. 6. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, mas simples inconformismo da parte, o que afasta a alegada violação aos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. O julgamento que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação em honorários advocatícios, conforme Súmula 519 do STJ. 2. A ausência de arbitramento de honorários, quando fundada em orientação sumulada, não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000282-89.2017.8.05.0277, de Santana, em que figuram, como embargante, o Banco do Brasil S/A e, como embargado, o Município de Canápolis. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça